Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-98.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. RECURSOS INOMINADO DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço dos embargos (ID n° 45535197).
2. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48 da Lei no 9.099/95).
3. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos, relevante para a decisão. Há, pois, omissão no julgamento quando ausente a análise de determinada pretensão ou a falta de fundamento jurídico que tenha influência na decisão final. A contradição ocorre quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre a mesma questão. Por fim, a obscuridade é a falta de clareza do dispositivo.
4. Nos presentes embargos, o embargante alega contradição, afirmando que o acórdão de ID n° 44080210 negou provimento aos recursos inominados apresentados por ambas as partes, compensando os honorários advocatícios, diante da sucumbência parcial.
5. Verifico, no entanto, que no mencionado acórdão não houve a compensação dos honorários advocatícios diante da sucumbência parcial, mas sim sucumbência recíproca.
6. Nos Juizados Especiais, conforme os ditames do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, a condenação por sucumbência incide em desfavor do recorrente vencido, situação que não se enquadra no caso dos autos, pois a regra mencionada não contempla a hipótese de sucumbência recíproca. Neste sentido (07061677420208070016 - (0706167 74.2020.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, PJe: 01/12/2020) (Acórdão 1639582, 07052092020228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Em sede recursal é irrelevante a sucumbência de uma das partes no primeiro grau. Portanto, reitero, só há condenação em honorários caso haja recorrente vencido.
8. Dessa forma, não houve qualquer contradição no acórdão, não sendo devidos honorários nesse caso.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.